Tribunal: TJSP
Processo: 1001326-09.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos a execução fiscal. Procon. Multa administrativa no valor de R$ 342.653,33. Ocorrência de infração e existência de condenação judicial da franqueadora/embargante a indenizar a vítima. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não afastada. Parâmetros para arbitramento da multa no artigo 57 da LF 8.078/90. Penalidade que deve desestimular a repetição da conduta lesiva.

Ementa:
Embargos a execução fiscal. Procon. Multa administrativa no valor de R$ 342.653,33. Ocorrência de infração e existência de condenação judicial da franqueadora/embargante a indenizar a vítima. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não afastada. Parâmetros para arbitramento da multa no artigo 57 da LF 8.078/90. Penalidade que deve desestimular a repetição da conduta lesiva. Consideração da gravidade do fato, da vantagem obtida e da capacidade econômica da infratora. Aplicação dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Multa reduzida. Sentença de improcedência reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001326-09.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALSARAIVA
COMÉRCIO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES EIRELI, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. v.u. (Sustentou oralmente Tamires Tiezzi, OAB/SP 381.348)", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001326-09.2018.8.26.0014 -Voto no 6591/20 dm
2
Apelação Cível no 1001326-09.2018.8.26.0014
Apelante: Alsaraiva Comércio Empreendimentos Imobiliários e Participações
Eireli
Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Comarca: São Paulo
Voto no 6591/20
VOTO N. 6591/20
Embargos a execução fiscal. Procon. Multa administrativa
no valor de R$ 342.653,33. Ocorrência de infração e
existência
de
condenação
judicial
da
franqueadora/embargante a indenizar a vítima. Presunção
de legitimidade dos atos administrativos não afastada.
Parâmetros para arbitramento da multa no artigo 57 da LF
8.078/90. Penalidade que deve desestimular a repetição da
conduta lesiva. Consideração da gravidade do fato, da
vantagem obtida e da capacidade econômica da infratora.
Aplicação dos princípios da legalidade, da razoabilidade e
da proporcionalidade. Multa reduzida. Sentença de
improcedência reformada. Apelação parcialmente provida.
V I S T O S.
Contra
sentença
que
julgou
improcedentes
embargos a execução de multa administrativa imposta pelo PROCON em razão de
infração ao art. 8o do CDC (fls. 422/424 e 436) apelou a embargante sustentando,
em preliminar, a nulidade da sentença por não ter se manifestado acerca da
ilegalidade da referida multa; disse que não há que se falar em coisa julgada
diante da inexistência de vínculo entre a ação indenizatória promovida por
consumidor e a multa administrativa; argumentou que a multa é excessiva e
desproporcional e que a condenação na ação indenizatória, em razão da
inexistência de sequela funcional, foi de R$20.000,00; no mérito, anotou que não é
parte legítima para figurar na autuação por ser apenas franqueadora da marca,
que o evento ocorreu em uma das lojas franqueadas, pessoa jurídica
independente da embargante, e que sua responsabilidade está limitada ao
disposto em contrato de franquia unitária; afirmou que não houve negligência, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001326-09.2018.8.26.0014 -Voto no 6591/20 dm
3
não pode ser responsabilizada pelo acidente ocorrido nas dependências de sua
franqueada e que os pais da vítima foram imprudentes e negligentes ao colocar
criança de dois anos em brinquedo recomendado para ser utilizado por maiores de
cinco anos; disse que não pode ser levado em conta o laudo produzido nos autos
da ação indenizatória, o qual defendeu a necessidade de instalação de medidas
de proteção ao redor do brinquedo, tendo em vista não ter sido considerada a
limitação de idade indicada nos avisos; insistiu na desproporcionalidade do valor
da multa em razão de seu faturamento bruto, quinze vezes menor do que o
indicado pelo PROCON. Foram apresentadas contrarrazões defendendo a
sentença.
É o relatório.
Cuida-se de embargos a execução de multa
administrativa lavrada pelo PROCON no valor de R$ 342.653,33, CDA
1.240.376.003 por infração ao art. 8o do CDC.: “.... Art. 8o da Lei 8.078/90 CDC
em virtude de lesões corporais causadas em criança de dois anos de idade no dia
02/05/2009, devido a acidente em brinquedo situado em área de lazer de
estabelecimento franqueado pela autuada, o qual, segundo Laudo do Instituto de
Criminalista, ocorreu por negligencia, devido a deixar de instalar no entorno do
brinquedo qualquer tipo de proteção, configurando a inaptidão do brinquedo e
defeituosidade do serviço prestado pelo fornecedor.”.
Dispõe o art. 8o:
“Art. 8° Os produtos e serviços colocados no
mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos
consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de
sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar
as informações necessárias e adequadas a seu respeito.
§ 1o Em se tratando de produto industrial, ao
fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de
impressos apropriados que devam acompanhar o produto. (Redação dada pela lei
13.486, de 2017);
§
2o
O
fornecedor
deverá
higienizar
os
equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou
colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e
adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. (Incluído pela lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001326-09.2018.8.26.0014 -Voto no 6591/20 dm
4
13.486, de 2017)”.
É fato incontroverso que no dia 02/05/2009 o
menor Fabio Sadao Kurata acidentou-se em brinquedo de “carrossel” situado em
área de lazer nas dependências de franqueada da embargante, Nova Radial Point
Comestíveis Ltda. Do evento restaram sequelas físicas e emocionais à vítima e
familiares
e,
por
meio
de
ação de reparação de danos, autos n.
0206030-40.2009.8.26.0006, foi a ora embargante condenada, solidariamente, a
pagar indenização pelos danos materiais no total de R$3.120,00 e danos morais,
reduzidos pelo acórdão proferido pela 7a Câmara de Direito Privado, à
R$30.000,00 (págs. 95/115 e 261/274).
Em que pesem as alegações da embargante, as
objeções preliminares foram analisadas e corretamente afastadas. A
responsabilidade da franqueadora, sua legitimidade e negligência foram
amplamente discutidas nos autos da ação de reparação de danos e no
procedimento administrativo instaurado que culminou com a lavratura do AIIM
11555-38-D8, objeto destes embargos. Depreende-se dos documentos anexados
que foram garantidos o direito de defesa e o contraditório, cabalmente exercidos
pela embargante e, respeitado o entendimento contrário, o acórdão de págs.
261/274 faz coisa julgada entre as partes e pode ser aproveitado para se concluir
aqui pela impossibilidade de rediscussão da matéria exaustivamente apreciada, no
que diz respeito aos fatos.
A matéria posta em discussão nestes autos
restringe-se t]ao somente à proporcionalidade da multa aplicada que, segundo a
embargante, é excessiva, desarrazoada, contrária ao disposto no artigo 56, I e 57
do CDC porque não considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a
condição econômica do fornecedor, que não se mede apenas pelo faturamento.
Depreende-se da autuação que houve aplicação
de multa no valor de R$ 342.653,33, correspondente a pena mínima, à vista do
faturamento médio mensal da empresa, com base no artigo 8o do Código de
Defesa do Consumidor (fls. 310/312), por “lesões corporais causadas em criança
devido a acidente em brinquedo situado em área de lazer do estabelecimento, o
qual, conforme laudo, ocorreu por negligência, ao deixar de instalar proteção no
entorno”.
Os atos administrativos gozam da presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001326-09.2018.8.26.0014 -Voto no 6591/20 dm
5
veracidade e legitimidade, como preleciona Hely Lopes Meirelles: “a presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar
na dependência de solução de impugnação dos administrados, quanto à
legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução” ... “Outra
conseqüência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do
ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca” (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 158).
A decisão administrativa está assim redigida:
“Restando plenamente caracterizada a infração, e por ter sido o ato administrativo
praticado com estrita observância aos princípios constitucionais que regem a
Administração Pública, inquestionável a sua validade e eficácia para produzir
efeitos no mundo jurídico. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 56 e 57 da
Lei
8.078/90
e
suas
Portarias
Normativas
Procon,
manifesta-se
pela
SUBSISTÊNCIA do auto de infração”. (págs. 246)
E, do parecer no qual está embasada, que integra
a decisão, consta que: “.... HOMOLOGO E JULGO SUBSISTENTE o auto de
Infração no 115555D8, com multa fixada no valor de R$342.653,33 (trezentos e
quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos),
nos termos dos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor. (pág. 248).
Vale dizer, a decisão tem por fundamento o artigo
57 da LF 8.078/90.
Ocorre que este dispositivo estabelece que a multa
deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, com a vantagem
auferida e com a condição econômica do fornecedor, em montante não inferior
a 200 e não superior a 3.000 UFIR ́s, ou índice equivalente.
Com base nesse artigo o Procon editou a Portaria
n. 06/2000, que, segundo seu preâmbulo, veio apenas “tornar público e dar
transparência aos critérios de conveniência e oportunidade adotados para fixação,
no âmbito da Fundação PROCON, dos valores das multas nas infrações ao
Código de Defesa do Consumidor”. A Portaria, assim, nada cria, tem caráter
meramente complementar e de execução e torna públicos os critérios pré-
existentes.
Aliás, mesmo sem ela a multa poderia ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001326-09.2018.8.26.0014 -Voto no 6591/20 dm
6
aplicada, pelo que, respeitadas as opiniões em contrário, não é caso de aplicação
do Código de Tributário Nacional, nem de acolhimento da tese da irretroatividade,
porquanto o Código de Defesa do Consumidor, no qual, repita-se, se embasou o
PROCON e que antecede a infração, estabelece os critérios para sua fixação, que
a Portaria editada posteriormente veio somente explicitar.
Porém, essa Portaria não pode escapar dos limites
do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação dessas normas não foge dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O fim precípuo da norma é a proteção do
consumidor de forma genérica e, portanto, a análise dos critérios de gravidade e
de vantagem auferida não deve se circunscrever a um caso concreto, mas deve
considerar a lesão potencial da conduta, para cuja inibição há de ser levada em
conta a condição econômica do infrator; assim, é necessária a contraprestação
proporcional a essa condição para que a multa não se torne insignificante. Deve
ser significativa para desestimular a prática de futuras infrações, sem, contudo,
estrangular a infratora nem perder nexo com a gravidade da infração.
Na hipótese, o valor foi obtido mediante aplicação
de fórmula objetiva, para garantir a impessoalidade da sanção, ante o porte
econômico da apelante e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Neste aspecto, cabe considerar, não há como
desprezar os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade na
aplicação do artigo 57 do CDC, o qual determina levar em conta a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. E, no §
único, prevê multa mínima equivalente a 200 UFIR e máxima não superior a três
milhões de vezes esse valor de cada UFIR, ou índice equivalente que o substitua.
No presente caso a apelante, empresa de grande
porte econômico, não obteve vantagem econômica com a infração, cuja gravidade
foi devidamente considerada pelo PROCON. Assim, tendo em vista a finalidade da
sanção, que não é apenas punitiva, mas também de desestímulo à conduta lesiva
aos consumidores, tem-se como razoável a redução do valor da multa e sua
fixação em R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais, em valores de hoje.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001326-09.2018.8.26.0014 -Voto no 6591/20 dm
7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à
apelação, para reduzir o montante da multa, arcando a apelante, no entanto, com
as custas e despesas processuais, posto que mantida, no principal, a autuação.
Arcará, ainda, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR